Tribunal: TJDFT
Processo: 0725756-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725756-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO MENESES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DELITIVA NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA POR FATO DELITUOSO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. I - Inexiste ilegalidade na busca domiciliar quando as circunstâncias fáticas configuraram a fundada suspeita de que o usuário e, posteriormente, o réu estariam envolvidos em prática ilícita. II - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. III - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas denúncias indicando que o réu comercializava drogas, pela declaração do usuário prestada na Delegacia, confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. V - Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso compartilhado ou pessoal. VI - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade do comportamento do agente, do qual se esperava resposta condizente com a confiança depositada pelo Estado em sua reeducação. VII - A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). No caso em análise, a quantidade de cocaína apreendida, em que pese a natureza altamente nociva, não torna possível sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base à luz do art. do art. 42 da Lei no 11.343/06. VIII - Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca domiciliar e de todas as provas decorrentes do ato policial, ao argumento de que não havia justa causa para a entrada forçada dos policiais no domicílio do insurgente; b) artigos 28 e 33, caput, ambos da lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de que as provas são insuficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a de porte de entorpecentes para consumo pessoal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da busca domiciliar sem mandado quando há fundadas razões de flagrante delito. (AgRg no REsp n. 2.044.120/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 28 e 33, caput, ambos da lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020